Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-03.2019.8.11.0007
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002620-03.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGUINALDO MINAS - CPF: 172.060.659-53 (RECORRENTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002620-03.2019.811.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

Recorrido(s):

AGUINALDO MINAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO –

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DÍVIDA QUITADA -
COMPROVAÇÃO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO –

DANO MORAL CARACTERIZADO­ – PLEITO DE REDUÇÃO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicia, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), a restituir o valor R$ 61,36 bem como declarou a inexistência da relação jurídica e do débito (R$ 215,84), com a obrigação de fazer de emitir o boleto referente a 9ª parcela no de R$ 215,84, sem juros e correção monetária.. E em sede de embargos de declaração condenou-a ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, por entender ser manifestamente protelatórios, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:
CONDENAR
a Reclamada a) a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão; b) a restituir o valor R$ 61,36 (sessenta e um reais e trinta e seis centavos), já calculado em dobro, corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso; c)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica em relação ao contrato debatido nos autos, bem como da dívida junto a reclamada, e d) na obrigação de fazer de emissão do boleto referente à 9ª parcela no valor original sem juros e correção monetária, no valor de
R$215,84 (duzentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

Por derradeiro, em razão da interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios
CONDENO O EMBARGANTE (LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA)
ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral, ou, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
, ante a ausência de falha na prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, com a exclusão da indenização por dano moral, ou, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas se insurge quanto ao valor da indenização por dano moral arbitrado, pretendendo a sua redução, nada se insurgindo quanto à responsabilidade civil.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, em decorrência do débito estar quitado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
devendo o fornecedor suportar os riscos do negócio.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a quitação do débito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Entendo que o valor fixado é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020